Tribunal: TJDFT
Processo: 0750201-43.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR VÁLIDA. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME. ART. 42 LAD. AFASTAMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AÇÕES PENAIS EM CURSO. FUNDAMENTO INIDÔNEO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) verificar a legalidade da busca e apreensão domiciliar; (ii) analisar se há provas suficientes de materialidade e autoria delitivas, permitindo a condenação; (iii) examinar o acerto da sentença quanto à valoração negativa da circunstância do art. 42 da LAD; (iv) perquirir a possibilidade de exasperação da pena-base em 1/6 da pena-mínima para cada circunstância desfavorável; (v) avaliar se o réu faz jus à minorante do tráfico privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. É válida a busca domiciliar se presentes fortes indícios da prática de delito em seu interior. 3.1. Embora diligência tenha se iniciado em razão da notícia de furto, houve, no caso, encontro fortuito de provas (serendipidade) relacionadas ao crime de tráfico de entorpecentes, conferindo legalidade ao acervo probatório.
4. Considerando as condições em que se desenvolveu a ação, os depoimentos das testemunhas e o contexto do flagrante, evidenciando ter o réu praticado a traficância imputada, não procede o pedido de absolvição por insuficiência probatória.
5. Nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/2006, a natureza e a quantidade da droga apreendida – circunstâncias que devem ser analisadas conjuntamente –autorizam a exasperação da pena-base. 5.1. Não é cabível o aumento da pena quando apreendidas maconha, droga de menor potencial lesivo, e cocaína, embora de alto potencial lesivo, se as quantidades não se mostram expressivas.
6. Investigações preliminares e ações penais em curso, ainda que em fase recursal, são insuficientes para demonstrar a dedicação do réu a atividades criminosas, sendo inidôneas para afastar a aplicação do tráfico privilegiado, consoante entendimento firmado pela Terceira Seção do STJ no Tema Repetitivo no 1.139.
7. Fixada pena inferior a 4 anos de reclusão, sendo primário o réu e possuidor de bons antecedentes, deve ser fixado o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o do Código Penal.
8. Preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, a sanção corporal deve ser substituída por penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inciso XI; CP, art. 33, §§ 2o e § 3o, 44; CPP, art. 386, inciso VII; Lei no 11.343/06, arts. 33, caput, § 4o e 42.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 23; STJ, Tema Repetitivo no 1.139; STJ, AgRg no AREsp no 2.264.108/MG, Rel. Min. Jesuino Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6a Turma, j. 27.02.2024; TJDFT, Acórdão no 1845349, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 11.04.2024; TJDFT, Acórdão no 1837870, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 25.03.2024; TJDFT, Acórdão no 2004650, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 29.05.2025; TJDFT, Acórdão no 1910821, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 22.08.2024; TJDFT, Acórdão no 1972374, Rel. Des. Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, j. 20.02.2025; TJDFT, Acórdão no 1949113, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 28.11.2024; STJ, AgRg no HC no 989.711/ES, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), 6a Turma, j. 03.09.2025; STJ, AgRg no REsp no 2.145.539/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado do TJRS), 5a Turma, j. 19.08.2025; TJDFT, Acórdão no 1998907, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 15.05.2025; TJDFT, Acórdão no 2034245, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, Câmara Criminal, j. 14.08.2025.